Tribunal: STF
Processo: Rcl 91519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jairo Alberto Vieira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5224441-45.2022.8.21.0001), a qual teria violado a tese fixada no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES
Na inicial, a parte autora  requer que “seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada (acórdão no Agravo Interno), afastando-se a aplicação dos Temas 339, 660 e 880 ao caso concreto, e determinando-se o regular processamento e a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte”.

É o relatório. Decido.

Examinados os autos, verifica-se que a Reclamante não juntou cópia do ato reclamado e a procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial.
O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.  
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente